Tribunal: TJMT
Processo: 1021696-03.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021696-03.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA -

VALOR DA PENALIDADE DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE -

PENALIDADE MANTIDA NA FORMA APLICADA PELO ÓRGÃO DE DEFESA AO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO

JULGAMENTO COLEGIADO NO QUE PERTINE À APLICAÇÃO §11 DO ART. 85 DO CPC – OMISSÃO CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO.

1 – Segundo as disposições do artigo 85, §11, do Código Procedimental Civil, ao julgar recurso de apelação cível, o tribunal pode majorar a condenação posta a título de honorários advocatícios, em decorrência do trabalho adicional desenvolvido pelo profissional da advocacia, quando não conhecer ou desprover o recurso interposto. De forma que sua inobservância configura omissão no julgamento, corrigível pela via dos embargos declaratórios.

2 -

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Em mesa, embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo no Recurso de Apelação Cível n. 1021696-03.2022.8.11.0041, promovido pelo BANCO BRADESCO S/A., em que pretendia obter a reforma da decisão proferida na instância singela, nos autos de embargos à execução fiscal que ofertou em desfavor da Fazenda Pública Estadual em oposição à execução fiscal tombada sob o mesmo número, e ter declarada a nulidade do débito consubstanciado na CDA – Certidão de Dívida Ativa n. 2022171561, originária de multa aplicada pelo PROCON por descumprimento de normas consumeristas.

A prestação jurisdicional de primeira instância foi conclusiva pela procedência dos pedidos vertidos na inicial dos embargos à execução para reconhecer a exigibilidade da CDA n. 2022171561, ante o preenchimento de todos os requisitos legais que lhe dá validação, inclusive quanto ao valor da multa, resultando, daí, condenação da executada/apelante ao pagamento das despesas processuais e em honorários advocatícios que, na instância singela, restaram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código Procedimental Civil.

Objeto de recurso de apelação cível, aflorado pelo BANCO BRADESCO S/A, este órgão fracionário concluiu pelo desprovimento do recurso, mantendo inalterados todos termos da decisão de primeiro grau.

Contra o acórdão o ESTADO DE MATO GROSSO opôs embargos de declaração, sob a roupagem de omissão, alegando, basicamente, ausência de pronunciamento quanto à majoração dos honorários advocatícios, conforme previsão contida no art. 85, §11, do Código Procedimental Civil (Id. 218973169).

O recurso foi interposto tempestivamente.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que depreca pelo desprovimento do recurso (Id. 220742188).

É a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como posto no relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Púbico e Coletivo no Recurso de Apelação Cível n. 1009609-86.2022.8.11.0041, nos autos de embargos à execução fiscal registrado sob o mesmo número, que, resumidamente, concluiu pelo desprovimento do recurso interposto pela instituição bancária BANCO BRADESCO S/A, mantendo todos os termos da prestação jurisdicional de primeira instância, a qual concluiu pela legalidade e exigibilidade da CDA n. 2022171561 e, por via oblíqua, condenou a executada/apelante ao pagamento das custas processuais e nas honorárias advocatícias, que restaram arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A decisão colegiada está sintetizada no ementário que trago à colação
– verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – CONSTATAÇÃO DE VÁRIAS IRREGULARIDADES NA AGÊNCIA BANCÁRIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE NÃO CONFIGURADA - OBERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – CDA MUNIDA DE TODOS OS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 202 DO CTN E ART. 2º DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PENALIDADE MANTIDA NA FORMA APLICADA PELO ÓRGÃO DE DEFESA AO CONSUMIDOR - CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ADEQUADAMENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1 - Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente porque restaram observados os princípios da publicidade e do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não se justifica o pedido de nulidade da infração e, por via oblíqua, da penalidade aplicada ao infrator.

2 – Presentes os requisitos prelecionados no artigo 202 do CTN e no artigo 2º, §§ 5º e 6º, da LEF, e não havendo vício a impedir a defesa do contribuinte, não há que se falar em nulidade do título que aparelha o executivo fiscal.

3 – Se a sanção administrativa imposta à empresa que descumpre normas consumeristas atendeu plenamente aos parâmetros legais e, via de consequência, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a mantença no
quantum
fixado é medida que se impõe.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

No entanto, o Ente Público Fiscalizador alega que o acórdão padece do vício da omissão consistente no fato de que, muito embora tenha os membros desta Câmara Julgadora concluído pelo desprovimento do recurso de apelação cível promovido pelo BANCO BRADESCO S/A, nada pronunciou a respeito da majoração da verba honorária recursal delineada no artigo 85, §11, do Código Procedimental Civil.

Com efeito, o artigo 85,
caput
e parágrafo 11, do CPC traz em seu bojo –
in verbis:

Art. 85 – A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§11 - O tribunal, ao julgar o recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
(Sem grifo no original)

De simples leitura do artigo 85, §11, do CPC, trazido à colação, dispositivo em que o embargante se baseia para obter a majoração da condenação dos honorários advocatícios a seu favor, pode se constatar, sem nenhum esforço, que o espírito do legislador ao editar o §11 do artigo 85 é o de majorar a verba honorária fixada no Juízo de piso, em decorrência do trabalho adicional do profissional da advocacia, advindo com a apresentação de recurso.

De forma que, de fato, em razão do resultado do julgamento da apelação, tem incidência a regra estabelecidas no artigo 85, §11, do CPC.

Sem maiores delongas, conclui-se, portanto, que resta evidente a omissão ocorrida na decisão admoestada, eis que não houve pronunciamento sobre a majoração dos honorários de sucumbência, apesar do desprovimento da apelação do BANCO BRADESCO S/A, aqui embargado.

Faço registrar que o Tribunal da Cidadania, ao pronunciar acerca da fixação dos honorários sucumbenciais recursais no EAResp n. 762.075/MT, estabeleceu critérios, consignando que para que possa ocorrer a majoração, imprescindível a presença conjunta dos seguintes requisitos: 1 – publicação da decisão recorrida em momento posterior à vigência do CPC/15; 2 – o não conhecimento ou não provimento do recurso interposto; 3 – condenação em honorários desde a origem do feito em que o recurso foi interposto.

Na hipótese concreta, não há um resquício de dúvidas de que os requisitos estão preenchidos, de modo que, restando caracterizada a omissão no acórdão, deve ser reformado, nessa parte.

Frente ao exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejados pelo apelado ESTADO DE MATO GROSSO, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários sucumbenciais arbitrados na instância de piso em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código Procedimental Civil, germinando o percentual total de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024